Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-71.2020.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000083-71.2020.8.11.0048
APELANTE: RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
Vistos etc.
Intime-se a apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/AEDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar apontada nas contrarrazões do apelado.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora